Tribunal: TJSP
Processo: 0013513-21.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação do cálculo de penas – Aplicação de lei mais benéfica – Admissibilidade – Sentenciado reincidente por crimes não hediondos – Inteligência do art. 112, V, da LEP – Vedada analogia in malam partem – Recurso provido para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da reprimenda do crime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação do cálculo de penas – Aplicação de lei mais benéfica – Admissibilidade – Sentenciado reincidente por crimes não hediondos – Inteligência do art. 112, V, da LEP – Vedada analogia in malam partem – Recurso provido para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da reprimenda do crime assemelhado a hediondo para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, V, da LEP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013513-21.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante CLAITON
RAMOS DADA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim
de que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da
reprimenda para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, V, da LEP,
por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013513-21.2020.8.26.0071 -Voto no 35.392
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0013513-21.2020.8.26.0071
AGRAVANTE:
CLAITON RAMOS DADA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE BAURU 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(EXECUÇÃO No 1009646-03.2020.8.26.0071)
VOTO No 35.392
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Retificação do cálculo de
penas Aplicação de lei mais benéfica Admissibilidade
Sentenciado reincidente por crimes não hediondos

Inteligência do art. 112, V, da LEP Vedada analogia in
malam partem
Recurso provido para determinar a
retificação do cálculo de penas, a fim de que seja
considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento)
da reprimenda do crime assemelhado a hediondo para a
progressão de regime, nos termos do artigo 112, V, da
LEP.
Cuida-se de agravo em execução interposto
por CLAITON RAMOS DADA contra a r. decisão que indeferiu a
retificação do cálculo para fins de progressão, sob o fundamento de
que é reincidente e, por isso, deve resgatar 3/5 (três quintos) da pena
do crime hediondo para o preenchimento do requisito objetivo,
conforme cálculo elaborado (fls. 53/54).
Alega, em síntese, que o cálculo comporta
retificação, visto que, de acordo com a nova redação do artigo 112,
VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para
progressão de regime somente se aplica ao reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013513-21.2020.8.26.0071 -Voto no 35.392
3
Destaca que não é reincidente específico e,
como não se enquadra em quaisquer das situações atualmente
previstas, deveria ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos), 40%
(quarenta por cento), por ser a norma mais benéfica, prevista na Lei
no 13.964/19, a retroagir para beneficiá-lo.
Requer, por conseguinte, a aplicação da nova
lei (art. 112, V, da LEP, alterado pela Lei no 13.964/19), para a
retificação do cálculo de penas, a fim de constar o prazo de 40% (ou
2/5) para fins de progressão de regime prisional para o delito
hediondo (fls. 02/06).
O agravado, em resposta, pugnou pelo
desprovimento do recurso (fls. 72/76).
Mantida a r. decisão (fls. 78), subiram os
autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 88/92).
É o relatório.
Em que pese o respeitável entendimento do
culto magistrado de primeiro grau, exposto de maneira bem
fundamentada, merece provimento o agravo.
Com efeito.
Pressuposto à concessão de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013513-21.2020.8.26.0071 -Voto no 35.392
4
regime prisional é o atendimento de requisitos objetivo
(cumprimento da pena pelo tempo mínimo especificado pelo art. 112,
da Lei no 7.210/84, como também pelo art. 2o, § 2o, da Lei no
8.072/90, na nova redação dada pela Lei no 11.464/07, no que toca
aos crimes hediondos, vigente à época dos fatos) e subjetivo (boa
conduta carcerária comprovada por atestado firmado pelo diretor do
estabelecimento).
Pois bem. Diante da análise do conjunto
fático-probatório delineado nos autos, tem-se que o agravante
cumpre a pena de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito)
dias de reclusão, por crimes de associação para o tráfico de drogas,
cárcere privado, estelionato, associação criminosa e tráfico de drogas,
cujo início do resgate se deu em 15/10/2011, com término previsto
para 22/02/2033 (fls. 32/42).
Busca a retificação do cálculo de penas, a fim
de que seja aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento) para
fins de progressão de regime prisional, porquanto reincidente em
crime comum.
Pois bem. Como é cediço, o artigo 2o, § 2o, da
Lei no 8.072/90, exigia dos condenados por crime hediondo e para
fins de progressão de regime, o cumprimento de 2/5 (dois quintos), se
primários, ou de 3/5 (três quintos) da pena, se reincidentes, sem
fazer distinção entre reincidência específica e comum.
Contudo, a Lei no 13.964/2019, revogou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013513-21.2020.8.26.0071 -Voto no 35.392
5
aludido dispositivo legal e alterou a redação do artigo 112, da Lei de
Execuções Penais, que passou a exigir, como lapso para progressão
de regime para o condenado por crime hediondo, o cumprimento de
40% (quarenta por cento) da pena se for primário e de 60%
(sessenta por cento) da pena se for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado (incisos V e VII).
Assim, em que pese a referida alteração
legislativa, conhecida como Pacote Anticrime, ter sido editada com o
escopo de tornar mais severo o tratamento do condenado no
cumprimento da pena e não de abrandar sua situação, não
vislumbrou, ao excepcionar os 60% apenas aos reincidentes na
prática de crime hediondo ou equiparado, o lapso para
progressão na hipótese de reincidente por crime comum.
Agora, sem previsão legal, o reincidente por
crime não hediondo, ou seja, comum, deve ser nivelado ao primário,
com a fração de 40% (quarenta por cento da pena) para fins de
progressão.
Entendimento diverso, com a manutenção
dos 3/5 (três quintos), que correspondem equitativamente aos atuais
60%, representaria inegável analogia in malam partem, o que não se
admite.
Nesse sentido, aliás, está se orientando a
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Em
recente
v.
acórdão,
relatado
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013513-21.2020.8.26.0071 -Voto no 35.392
6
eminente MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, a Colenda Sexta Turma
daquele sodalício, em votação unânime, reconheceu a necessidade de
integração da norma para aplicação da analogia in bonam partem:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
CRIMES
HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO
REINCIDENTE. REQUISITO OBJETIVO. LEI 13.964/2019.
LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP.
INTERPRETAÇÃO
IN
BONAM
PARTEM.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO.
PARECER ACOLHIDO. 1. A Lei de Crimes Hediondos não
fazia distinção entre a reincidência genérica e a específica
para estabelecer o cumprimento de 3/5 da pena para fins de
progressão de regime, é o que se depreende da leitura do §
2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990: A progressão de regime,
no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo,
dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena,
se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 112
da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal). 2. Já a Lei n. 13.964/2019 trouxe significativas
mudanças na legislação penal e processual penal, e, nessa
toada, revogou o referido dispositivo legal. Agora, os
requisitos objetivos para a progressão de regime foram
sensivelmente modificados, tendo sido criada uma variedade
de lapsos temporais a serem observados antes da concessão
da benesse. 3. Ocorre que a atual redação do art. 112 revela
que a situação ora em exame (condenado por crime hediondo
com resultado morte, reincidente não específico) não foi
contemplada na lei nova. Nessa hipótese, diante da ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013513-21.2020.8.26.0071 -Voto no 35.392
7
de previsão legal, o julgador deve integrar a norma
aplicando a analogia in bonam partem. Impõe-se, assim, a
aplicação do contido no inciso VI, a, do referido artigo da
Lei de Execução Penal, exigindo-se, portanto, o cumprimento
de 50% da pena para a progressão de regime, caso não
cometida falta grave. 4. Ordem concedida para que a
transferência do paciente para regime menos rigoroso
observe, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento de 50%
da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se
cometida falta grave” (HC no 581.315-PR, 6a Turma,
Rel.
MIN.
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR,
j.
06/10/2020, DJe 19/10/2020).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo, para determinar a retificação do cálculo de
penas, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40%
(quarenta por cento) da reprimenda para a progressão de regime,
nos termos do artigo 112, V, da LEP.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator